Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743328-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA JACOME DE LUCENA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os descontos em folha de pagamento, uma vez que são regulados por lei, devem se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor público distrital. 1.1. No caso concreto, os descontos realizados em folha de pagamento da autora apelada não ultrapassam o limite legal, sendo incabível a suspensão, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 1.2. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 2. “Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03”. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado. 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de enfrentar os argumentos relativos à necessidade de que o princípio da dignidade da pessoa humana seja observado e de que seja protegido o mínimo existencial do devedor, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/5/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A autora celebrou com o banco réu contratos de consignação em folha de pagamento e de mútuo bancário, sendo que, em relação à sua folha de pagamento, é possível verificar que os empréstimos consignados atualmente não ultrapassam a permissão legal, qual seja, 35% (trinta e cinco por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no artigo 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Em detida análise dos autos, conforme se verifica do contracheque mais recente juntado, de novembro de 2021 (ID 36147867), ainda consta limite de margem consignável de R$ 25,33” (ID. 38881728). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029